Tribunal: TJDFT
Processo: 0004740-15.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004740-15.2017.8.07.0008 RECORRENTE: KATIA REGINA GUALBERTO DA CRUZ, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A, PLANOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RECUSA DE COBERTURA. CANCELAMENTO DO PLANO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA NA PERPETRAÇÃO DA FRAUDE E AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 17 DA RESOLUÇÃO No 195/2009 DA ANS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2 – A operadora de plano de saúde qualifica-se como fornecedora de serviços, sendo, juntamente com a estipulante, solidariamente responsável pelos prejuízos advindos da contratação, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da ação. 3 – A ocorrência de fraude autoriza a rescisão unilateral do contrato, nos termos dos artigos 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98 e 18, inciso I, da Resolução no 195/09, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 4 – Não havendo comprovação da participação da parte Autora em eventual fraude, a sua ocorrência deve ser imputada aos fornecedores do plano de saúde, não se enquadrando o caso na situação prevista no art. 18, parágrafo único, incisos I e II, da Resolução Normativa no 195 da ANS, devendo seguir as regras gerais aplicáveis à rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo. 5 – A Resolução no 195/2009 da ANS, em seu artigo 17, parágrafo único, destaca a possibilidade de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, desde que expressamente prevista no ajuste e após o período de doze meses de vigência, precedida de notificação com antecedência mínima de sessenta dias. Dessa forma, é irregular a rescisão unilateral do contrato já que não foram respeitados os prazos estabelecidos na norma regulamentadora. 6 – Descabido o pleito de impor obrigação aos Réus, Seguradora e Corretora do plano de saúde, consistente na retirada do nome da Autora de cadastros restritivos ao crédito, quando o sujeito que realizou tal negativação não compõe o polo passivo da demanda. 7 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade, sendo certo que o desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Não há violação aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não enseja a compensação por danos morais, o mero cancelamento de contrato de plano de saúde. Preliminar rejeitada. Apelação da Autora desprovida. Apelação do Réu parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 186 e 327, ambos do Código Civil, sustentando o cabimento da indenização por danos morais diante da ocorrência de ato ilícito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 327, ambos do Código Civil, pois “incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem, quanto à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral indenizável, exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em via de recurso especial.” (AgInt no AREsp 1599910/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010